Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. DECISÃO PENDENTE DE ANÁLISE DE AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CAUÇÃO. DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os recursos extraordinário e especial não possuem, ordinariamente, efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, III do CPC/2015), razão pela qual não há óbice ao regular processamento do cumprimento de sentença provisório. Todavia, exige-se caução idônea (art. 520, IV, do CPC) para levantamento de valores, a critério do juiz.

2. Diante das especificidades do caso em análise, somado a expressiva quantia executada em cumprimento provisório de sentença, e por não se tratar de de crédito de natureza alimentar, impositiva a prestação de caução, conforme orienta, outrossim, a norma do parágrafo único do art. 521, do CPC.

3. Recurso provido.